Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CÂMERAS DE SEGURANÇA. IMÓVEL VIZINHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de retirada ou reposicionamento de câmeras de segurança instaladas pelos vizinhos e reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora e parte ré são vizinhas em condomínio residencial no Lago Norte/DF; (ii) a parte ré instalou duas câmeras de segurança: uma na entrada de sua casa e outra em árvore pertencente ao seu lote; (iii) existe histórico de conflito entre as partes em razão da manutenção de portão dos réus voltado para área comum do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas demonstram o direcionamento das câmeras da parte apelada/ré à residência da parte apelante/autora a justificar a obrigação de fazer (retirada/reposicionamento) e a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instalação de câmeras de segurança em imóvel particular, voltadas para área comum ou externa, caracteriza exercício regular de direito voltado à proteção patrimonial, razão pela qual não se constata ilicitude na conduta quando ausente prova de que os equipamentos invadam a intimidade de terceiros (CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, 1.277, 187 e 188, I).
5. O direito à privacidade deve ser interpretado à luz do princípio da boa-fé e da convivência harmônica entre vizinhos. Incumbe à parte que alega violação à privacidade demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. A ausência de provas mínimas da captação ilícita de imagens não autoriza a obrigação de fazer e tampouco configura ilícito civil (CPC, art. 373, I)
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, 1.277, 187 e 188, I; CPC, arts. 373, I, 369, 370, parágrafo único, 487, I, 85, §§ 2o e 11, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850967, Rel. Desa. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 08.05.2024.